Tribunal: TJES
Processo: 5015895-77.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015895-77.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: GLAUCIANA NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo em execução penal interposto por Glauciana Nascimento Silva contra decisão que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar no âmbito da execução penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e concretos para concessão de prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência do STF e do STJ permite a concessão de prisão domiciliar em situações excepcionais, mas exige a comprovação de imprescindibilidade da apenada para os cuidados dos filhos menores.
Nos autos, restou demonstrado que os filhos da agravante estão sob os cuidados de familiares, recebendo adequada assistência, conforme relatório social elaborado pela equipe prisional.
Constatou-se, ainda, reiteração criminosa por parte da agravante, bem como exposição dos filhos a contexto de risco, o que configura situação excepcional que justifica o indeferimento do pedido.
Não há comprovação de que a presença da agravante seja imprescindível aos cuidados dos filhos, nem de que os familiares não possam continuar prestando a assistência necessária.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de prisão domiciliar exige comprovação de que a apenada seja imprescindível para os cuidados de filhos menores, não sendo suficiente a simples alegação de maternidade.

Situações excepcionais, como reiteração criminosa e risco aos menores, justificam o indeferimento do benefício, nos termos do art. 318-A, inciso III, do CPP.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

CPP, art. 318-A.

Lei n. 7.210/1984, art. 117.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC nº 143.641/SP.

STJ, AgRg-HC 907.474/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 20/06/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, por conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL Nº 5015895-77.2024.8.08.0000

ORIGEM: 2ª VARA CRIMINAL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

AGRAVANTE: GLAUCIANA NASCIMENTO SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Partes,

Como relatado cuidam os autos de agravo em execução interposto por
GLAUCIANA NASCIMENTO SILVA
, manifestando inconformismo quantos aos termos da decisão prolatada pelo
JUÍZO DA
2ª VARA CRIMINAL DE
CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES
, que, nos autos de respectiva Execução Penal, negou o pedido de concessão de prisão domiciliar.

Também como mencionado, aduz a recorrente, em síntese, que possui direito inconteste a concessão da prisão domiciliar, mesmo no caso de reiteração delitiva, diante da existência de filhos menores, de doença que acomete filho menor, e da dependência dos mesmos quantos aos necessários cuidados.

Almeja, portanto, a concessão o provimento do recurso para fins de implementação da prisão domiciliar, mas efetivando o estudo dos autos entendo que a pretensão não deve ser atendida.

No que se refere ao pedido de prisão domiciliar, sabemos que, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no HC nº 143.641/SP, tenha estabelecido como regra a substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos de mulheres encarceradas gestantes ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes,
a Corte Suprema também norteou a possibilidade de indeferimento do benefício nos casos de:

(i)
crimes praticados mediante violência ou grave ameaça (art. 318-A, inciso I, do CPP);
(ii)
contra seus descendentes (art. 318-A, inciso II, do CPP);
(iii) em outras situações excepcionais, devidamente fundamentadas pelo magistrado
.

Nesse sentido: EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE IDADE.
NÃO COMPROVAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DE CUIDADOS QUE JUSTIFIQUE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
CRIME QUE ENVOLVE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Analisando os pedidos de prisão domiciliar no curso de execuções definitivas, a jurisprudência desta Corte Superior assentou o posicionamento segundo o qual "a melhor exegese do art. 117 da Lei n. 7.210/1984, extraída dos recentes precedentes da Suprema Corte, é na direção da
possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado, desde que a realidade concreta assim o imponha"
(HC n. 366.517/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 27/10/2016). 2.
A concessão de prisão domiciliar não possui efeito automático decorrente da existência de filhos menores de idade, visto que é necessária uma análise do caso concreto, a fim de definir se a situação da apenada autoriza a concessão da referida benesse.
3. No caso,
não foi comprovado que a agravante é imprescindível ao cuidado do filho menor de idade ou que os cuidados necessários a ele não pudessem ser supridos por outras pessoas, sendo forçoso, para infirmar as conclusões das instâncias ordinárias, o revolvimento fático probatório dos autos, procedimento que não se coaduna com a estreita via de cognição do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido (STJ; AgRg-HC 907.474; Proc. 2024/0138921-2; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 20/06/2024)

É este o caso dos autos (situação excepcional exteriorizada), e perfilho do mesmo entendimento manifestado na instância originária, no sentido de que
a domiciliar não se revela adequada diante da ausência de comprovação de que a paciente dispensa isoladamente os cuidados para com seus filhos menores.

Certamente não era a paciente quem cuidava de seus filhos enquanto
se encontrava
presa cautelarmente em datas pretéritas,
pela prática d
o crime de
tráfico de entorpecentes.

Ademais, em pleno cumprimento de pena a paciente fora novamente presa em flagrante, com considerável quantidade de drogas, num panorama que evidencia indícios de nova prática do crime de tráfico de drogas, enquanto deveria cuidar de seus filhos, já que afirma ser imprescindível para tanto.

E ainda:

A
exposição da criança à práticas criminosas, ou a um contexto de risco e insegurança inerentes às práticas criminosas perpetradas, se encaixa na situação excepcional apta a afastar a concessão d
a benesse
.

E como exposto pela Procuradoria,
“o relatório social confeccionado pela equipe da unidade prisional a partir de entrevista com a agravante evidenciou que seus filhos estão sob os cuidados dos avós paternos e do padrasto, sendo que estes vem recebendo o benefício Bolsa Família, atendendo todas as necessidades das crianças, não havendo qualquer ressalva por parte da reeducanda quanto à impossibilidade ou mínima dificuldade do seu companheiro e dos avós paternos em prestar os devidos cuidados aos infantes. Aliás, a irmã da agravante realizou pré-cadastramento na unidade prisional para visita social e informou que os filhos da reeducanda “estão bem cuidados”

À luz do exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)